Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716187-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRYAN ROGGER ALVES DE SOUSA AGRAVADO: JULIANA CABRAL DE MORAES MELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRYAN ROGGER ALVES DE SOUSA contra a decisão (ID de origem n. 89849609) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos cumprimento de sentença n. 0712367-10.2018.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora parcial dos vencimentos da executada. Em suas razões recursais (ID n. 25826040), o agravante narra que as diligências para localização de bens passíveis de penhora restaram infrutíferas. Argumenta que o entendimento do STJ, e do TJDFT, é de flexibilização da regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e outros (artigo 833, IV do CPC), quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, como no caso; que demonstrou a melhora da condição financeira da devedora, apesar do Juízo a quo entender de forma diversa, pois apresentou comprovação de que ela teve considerável acréscimo em seus rendimentos, uma vez que é servidora pública com rendimento superior a R$ 8.000,00 mensais; que o magistrado a quo fundou sua decisão na existência de controvérsia acerca da matéria, sem demonstrar a possível distinção da hipótese com o caso analisado pela Corte Superior, que deve servir de norte para interpretação no caso concreto. Requer a concessão da tutela liminar, a fim de reformar a decisão agravada, para determinar a penhora de 25% (vinte e cinco por cento) do salário da devedora, diretamente na fonte pagadora (SES/DF), por tantos meses quanto bastem até a quitação da dívida. Brevemente relatados, DECIDO. Prescreve o artigo 833, IV, do CPC que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, a propósito, que o CPC atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior e revogado CPC/73 (art. 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do art. 833, de modo a permitir, assim, maior abertura com o objetivo de mitigar os casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência dele e a de sua família. Na hipótese, foi apresentado contracheque de dezembro/2018, em que constava registro de empréstimo consignado, no valor de R$ 928,86, com desconto programado até 2026, uma vez que ainda haviam 89 parcelas a serem pagas (ID 25826041). Conquanto tenha sido apresentada informação constante no portal transparência do Governo do Distrito Federal, que noticia remuneração bruta atual no valor de R$ 8.287,98 e líquida de R$ R$ 7.055,07 (ID 25826041 - p. 2), verifica-se que há contabilização de verbas de caráter incerto, no valor de R$ 1.663,89 (verbas eventuais) e R$ 1.237,92 (horas extras), o que deve ser considerado, sobretudo diante do fato de que a penhora do salário, em percentual inferior ao pleiteado, já que 25% afigura-se excessivo, e levando-se em conta o valor do débito e sua atualização, perdurará por anos de descontos, o que não é razoável. Outrossim, o valor líquido recebido pela agravada contempla apenas os descontos obrigatórios, restando excluídos os descontos relativos aos valores classificados como informações do agente público enquanto alimentante (pensão), contratante particular (empréstimo, seguro, plano de saúde, etc.), associado e/ou sindicalizado, acaso existam. Ademais, na hipótese, dada a excepcionalidade da medida pleiteada, o credor não demonstrou ter esgotado as diligências para a localização de bens passíveis de penhora, já que que ainda poderia realizar pesquisa de bens imóveis (eRIDF) e móveis, bem como requerer justificadamente a renovação de pesquisa nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, uma vez que a última consulta ocorreu em 11/2019. Desse modo, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem sobre o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora